Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA (RÉU). PROPOSITURA DA AÇÃO EM LOCAL DIVERSO. PROIBIÇÃO DOS ARTS. 43 E 337, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC E DA SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. MITIGAÇÃO. MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DO LITÍGIO JUDICIAL. ARTS. 6o, VIII, 51, XV E 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC E ART. 63, § 3o, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 17 (IRDR No17). JULGAMENTO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA No 33 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO SITUADO NO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL (DOMICÍLIO DO RÉU – ART. 46 DO CPC) E DA REGRA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 101, I). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção.

2. Nas relações de consumo, incide o microssistema de proteção do Código de Defesa do Consumidor – CDC. O art. 101, I, do CDC determina que na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta no domicílio do consumidor. Tal dispositivo deve ser contextualizado e compreendido com os princípios norteadores da proteção ao consumidor previstas no art. 6o, VIII, e 51, XV, do CDC que determinam a facilitação da defesa de seus direitos no processo civil e a nulidade, de pleno direito, das cláusulas contratuais que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

3. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu e julgou, por maioria, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 (IRDR 17, autos no 0702383-40.2020.8.07.0000), para firmar a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ previa a mitigação da Súmula no 33 (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”) pois autorizava o juiz a reconhecer a nulidade, de ofício, da cláusula de eleição de foro que impedisse a propositura da ação no domicílio do consumidor, antes da citação. Esse entendimento foi incorporado pelo CPC, nos termos do art. 63, § 3o.

5. Na hipótese, a ação de cobrança foi proposta, por equívoco, em local diverso do domicílio da consumidora, pois consta da cédula de crédito bancário cláusula de eleição de foro no domicílio da ré, que reside em Taguatinga/DF. Entretanto, o endereço declinado corresponde a logradouro da Região Administrativa de Águas Claras/DF.

6. É impositivo o declínio de competência, de ofício, em favor do juízo situado no foro do domicílio da consumidora. Atende-se, a um só tempo, à regra geral prevista no art. 46 do CPC (domicílio do réu) e à regra especial de proteção do consumidor do art. 101, I, do CDC, aplicável ao caso mutatis mutandis.

7. Conflito negativo de competência conhecido e não acolhido. Firmada a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, o suscitante.